Tribunal: STF
Processo: ARE 1221854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003”. (eDOC 1, p. 241)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, do texto constitucional; ao art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, ao art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 e ao art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 1, p. 253)
    No mérito, afirma-se que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 76 da sistemática da repercussão geral reconhece o direito à revisão a todos os segurados que tenham tido seus salários de benefício limitados por um teto, independentemente de haver sido o maior valor teto ou o menor valor teto. (eDOC 1, p. 254)
    Inicialmente, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC, uma vez que as controvérsias suscitadas no extraordinário estariam representadas na sistemática de repercussão geral pelos temas 76 e 930, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 564.354 e o RE-RG 937.795. (eDOC 3)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 7, p. 9) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCIDÊNCIA DOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO À PRECEDENTE DO STF.
    1. Retornam os autos a esta eg. Segunda Turma para possível exercício de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC;
    2. Caso em que o acórdão deste eg. Tribunal Regional, em ação relativa à revisão do valor do salário de benefício concernente à aposentadoria concedida em 25.01.1983, a fim de se adequar p valor da respectiva renda mensal inicial aos tetos introduzidos nas ECs 20/98 e 41/2003, restou por negar provimento à apelação do particular, mantendo-se a improcedência do pedido, considerando o termo inicial do benefício. Recorre o beneficiário ao STF, tendo a aludida Corte proferido despacho, determinando a devolução dos autos a esta eg.Turma, para a análise da possibilidade de se realizar juízo de retratação, considerando o teor do julgamento proferido no RE 564.354, tema 76 e RE 937595, tema 930.
    3. O colendo STF, no julgamento dos recursos extraordinários apontados como paradigmas, proferidos em sede de repercussão geral, definiu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional", bem assim que "não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto";
    4. Nesse sentido, o julgado desta Corte, embora tenha resolvido a lide e considerado a inexistência de direito à incidência às aludidas emendas, em face da data inicial do benefício ser anterior à Constituição Federal de 1988, no caso, a improcedência do pedido deve ser mantida, uma vez que constatado que o salário de benefício em questão não fora tetado no momento da fixação da respectiva renda mensal inicial, não estando, portanto, albergado nas hipóteses de recuperação de valores previstas nas emendas em questão;
    5. Assim, deve permanecer inalterado o resultado do acórdão originário;
    6. Juízo de retratação não exercido. ”. (eDOC 7, p. 37-38)
    Considerando que a Turma julgadora manteve o julgado, os autos foram devolvidos ao STF, com fundamento no art. 1.041 do CPC. (eDOC 7, p. 46)
    Passo à sua apreciação.
    Decido.
    Inicialmente, torno sem efeito a vinculação dos presentes autos aos temas 76 e 930 da sistemática da repercussão geral constante do eDOC 3, pois a questão, do modo como trazida no recurso extraordinário, é diversa da matéria tratada nos citados paradigmas.
    Conforme relatado, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, assentou que, não obstante tenha negado o pedido considerando “a inexistência de direito à incidência às aludidas emendas, em face da data inicial do benefício ser anterior à Constituição Federal de 1988, a improcedência do pedido deve ser mantida, uma vez que restou constatado que o salário de benefício em questão não fora tetado, no momento da fixação da respectiva renda mensal inicial”. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 930.380 ED-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 828.256 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente